Tribunal: TJSP
Processo: 1019632-73.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r no 432/1985 – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade nas condições de trabalho da autora – Possibilidade de recebimento concomitante de adicional de insalubridade e adicional de periculosidade – Adicional de local de exercício – Lei Complementar Estadual no 669/1991 instituiu o adicional de local de exercício (ALE) aos integrantes do Quadro do Magistério – Localização da unidade escolar em zona rural basta para recebimento do Adicional de Local de Exercício até a edição da Lei Complementar Estadual no 1.374/2022 – Precedentes – Sentença reformada – Recurso de apelação da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019632-73.2023.8.26.0071; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Professora de Educação Básica II lotada em unidade prisional – Adicional de insalubridade – Lei Complementar no 432/1985 – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade nas condições de trabalho da autora – Possibilidade de recebimento concomitante de adicional de insalubridade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Professora de Educação Básica II lotada em unidade prisional – Adicional de insalubridade – Lei Complementar no 432/1985 – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade nas condições de trabalho da autora – Possibilidade de recebimento concomitante de adicional de insalubridade e adicional de periculosidade – Adicional de local de exercício – Lei Complementar Estadual no 669/1991 instituiu o adicional de local de exercício (ALE) aos integrantes do Quadro do Magistério – Localização da unidade escolar em zona rural basta para recebimento do Adicional de Local de Exercício até a edição da Lei Complementar Estadual no 1.374/2022 – Precedentes – Sentença reformada – Recurso de apelação da autora provido.